Tribunal: TJBA
Processo: 8016805-03.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Embargos de Declaração em Habeas Corpus n.º 8016805-03.2025.8.05.0000 – Comarca de Barra do Choça/BA Embargante: Amilton Santos Ferreira Advogada: Dra. Manuela Oliveira Meira (OAB/BA: 77.287) Embargado: Ministério Público do Estado da Bahia Procuradora de Justiça: Dra. Armênia Cristina Santos Processo de 1º Grau: 8000405-48.2025.8.05.0020 Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I - Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Amilton Santos Ferreira em face do acórdão desta Turma que, à unanimidade, denegou a ordem de Habeas Corpus. II - Em suas razões de inconformismo (ID. 82309904), em apertada síntese, sustenta o Embargante a existência de omissão no aresto embargado, na medida em que deixou de indicar expressamente os requisitos do art. 312 do CPP, a individualização da conduta do paciente, bem como a omissão sobre a quantidade da droga apreendida. Aduz, ainda, que o julgado deixou de examinar “a) os depoimentos dos policiais militares (ID 79705363, pág. 10 – Cb PM Pedro Pereira dos Santos Neto e pág. 17 – Cb PM André Souza Cabral), que relatam confissão informal supostamente prestada no local da prisão; b) o termo de interrogatório policial de Amilton (ID 79705363, pág. 23), em que o paciente expressamente manifestou o desejo de permanecer em silêncio perante a autoridade policial. Trata-se de omissão grave, pois o acórdão menciona a suposta confissão como reforço da periculosidade do agente, sem apreciar o contraste entre essa suposta declaração informal e a negativa formal de prestar declarações em sede oficial, o que compromete a legitimidade da valoração da confissão. Além disso, requer-se que o Tribunal esclareça se reputa válida essa confissão informal, diante da ausência de audiência de custódia e da existência de laudo pericial que aponta sinais de violência corporal no paciente, fato este que impõe suspeição sobre a voluntariedade e licitude de qualquer declaração extrajudicial.”. Sustenta, por fim, a favorabilidade das condições pessoais e a ausência de manifestação expressa sobre o precedente do STJ no Agravo em Recurso Especial nº 2123334/MG, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/06/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/07/2024” III - Os Embargos de Declaração, a teor do art. 619, do Código de Processo Penal, prestam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes na decisão recorrida. No caso sob exame, no que tange às alegativas de ausência de fundamentação quanto à presença dos requisitos do art. 312 do CPP, a individualização da conduta do paciente, ou ainda, a omissão sobre a quantidade da droga apreendida, não existe vício a ser sanado, pois a matéria posta nos autos restou claramente apreciada, consoante se depreende do teor do acórdão embargado. IV - In casu, constam, expressamente, do decisio recorrido, os fundamentos que conduziram à conclusão pela denegação da ordem e consequente manutenção da segregação cautelar, observados os estreitos limites do habeas corpus, no qual resta vedado o revolvimento fático-probatório. Nessa esteira, o Parecer da douta Procuradoria de Justiça: “[...] Repise-se que a argumentação trazida pela Defesa não passa de mera insatisfação com a Decisão proferida pelo E. TJBA, pois não há cenário que indique omissão na decisão objurgada. Todas as teses suscitadas foram debatidas no Acórdão, não havendo qualquer omissão por parte da Desembargadora Relatora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Valioso rememorar que inexiste omissão no Acórdão, haja vista que a tese sequer foi suscitada pela Defesa, além disso, não se deve considerar que não houve a devida análise dos indícios a fim de considerar a necessidade da prisão cautelar. Logo, diante do demonstrado, não há motivos para considerar que o Acórdão fora omisso, sendo assim, merece a REJEIÇÃO.” V - Constata-se, por fim, que o Acórdão prolatado por esta Egrégia Turma apreciou todas as referidas teses defensivas trazidas à colação, rejeitando-as, fundamentadamente, em votação unânime. VI - O fato de a decisão impugnada ser contrária aos interesses do Embargante não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material, razão pela qual se conclui pela inexistência de qualquer defeito no acórdão recorrido acerca das referidas alegativas, refugindo os presentes Aclaratórios ao espectro legal e taxativamente delimitado para sua oportunização. VII - Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e rejeição dos Embargos Declaratórios. VIII – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração nº 8016805-03.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Barra do Choça/BA, em que figuram, como Embargante, Amilton Santos Ferreira e Embargado o Ministério Público do Estado da Bahia . ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.